Tribunal: TJMT
Processo: 1032665-95.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032665-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Subsídios]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ERICA PATRICIA RIBEIRO DE MOURA - CPF: 007.363.381-01 (RECORRIDO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao recurso inominado interposto e julgar improcedentes os pedidos iniciais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO NÍVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL. SAÚDE. DESVIRTUAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação
temporária
quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS
.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os
contratos

temporários
em desrespeito à Lei 600/2017.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

(...)

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários, e condenar o reclamado a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta
(correspondente ao percentual a título de FGTS), de
05/2021 a 12/2021; 02/2022 a 12/2022 e 01/2024 a 12/2024; 01/2025 a 04/2025, e férias acrescidas do terço constitucional sob os 30 (trinta) dias, referentes ao período efetivamente trabalhado (05/2021 a 12/2021; 02/2022 a 12/2022 e 01/2024 a 12/2024; 01/2025 a 04/2025) e não atingido pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas
,
com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
,
extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

(...)

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento de FGTS, férias e ao terço constitucional sobre as férias.

No presente caso, a autora, ora recorrida,
alega na inicial que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, vinculado a Secretaria Estadual de Saúde, no período de 05/2021 a 04/2025.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei Complementar.

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

De acordo com a ficha financeira juntada na contestação, verifico que a parte autora fora contratada para exercer o cargo de Nível Técnico Assistencial entre 05/2021 a 04/2025, e, portanto, o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo, inobservado o previsto na Lei Complementar nº 600 de 19 de dezembro de 2017, visto que o tempo máximo permitido é de doze meses.

Dessa forma, constata-se que ocorreu uma sucessão de contratações temporárias, o que descaracterizou a excepcionalidade e temporariedade da contratação, o que acarreta no desvirtuamento de sua finalidade especifica original.

Além disso, o art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Cabe ressaltar que conforme Tema 551:
“Servidores
temporários
não fazem jus a
décimo

terceiro
salário e
férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação
temporária
pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”.

Assim, não tendo o recorrido conseguido comprovar o recolhimento do FGTS durante o período em que vigorou o contrato temporário, o qual foi renovado sucessivamente, além de décimo terceiro e férias e o terço constitucional, conforme seu dever probatório estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a recorrente faz jus ao recebimento dos valores pleiteados.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ação de cobrança na qual o Recorrente pleiteia a condenação do Recorrido ao pagamento de FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional, referentes a contrato temporário renovado sucessivamente de 2019 a 2023, no cargo de nível técnico assistencial, junto ao Hospital Regional Dr. Antônio Carlos.

A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não segue a prévia aprovação em concurso público é nula, devendo-se garantir ao trabalhador os direitos relacionados ao FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional relativos a todo o período laborado.

Tese firmada em repercussão geral: "Servidores temporários não têm direito ao 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, exceto nos casos de previsão legal/contratual ou quando houver desvirtuamento da contratação mediante sucessivas renovações."

Sentença parcialmente alterada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMAS 308 E 551.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Nível Superior Assistencial – exercendo a função de enfermeira, no período de maio/2018 a agosto/2021, conforme fichas financeiras juntadas na inicial.

2. Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, é possível a contratação em caráter temporário, desde que observado os critérios estabelecidos em seu artigo 2º que assim dispõe:

“Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei Complementar.

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

3. Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no na Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308): “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. (GRIFEI)

5. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF)

6. A sucessiva renovação do contrato temporário descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do FGTS, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído 13º salário, o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termo do inciso XVII do art. 7º da CF.

7. A teor do disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, qualquer pretensão formulada contra a fazenda pública está sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato que originou a obrigação, ocasionando assim a perda referente ao período anterior a 29/07/2017, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 29/07/2022.

8. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) Declarar NULOS os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2018 até 2021, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas; b) Reconhecer a PRESCRIÇÃO das verbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação, qual seja 29/07/2017; c) CONDENAR o Estado de Mato Grosso, em relação ao período NÃO PRESCRITO, ao pagamento das diferenças dos valores correspondentes ao décimo terceiro salário, das férias, acrescidas do terço constitucional, a serem comprovados (abril/2018 a agosto/2021), excluído dos valores aqueles prescritos e aqueles valores que foram pagos parcialmente, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Deixo de condenar a parte recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do artigo 236, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025